Tribunal: STF
Processo: RE 428324
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO 
   PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128
   da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de 
   não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil 
   pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente 
   considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda 
   Pública.